Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003272-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), JOAO LAZARO PEREIRA MARTINS - CPF: 537.974.421-49 (AGRAVANTE), PAULINHO LANIUS - CPF: 545.683.821-49 (AGRAVADO), ROSSATO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 21.279.646/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. FALTA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Reintegração de Posse, na qual o Autor pleiteia a imediata reintegração na posse de veículo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar
se
estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A controvérsia sobre como ocorreu a transferência da posse do veículo, se houve ou não participação do Agravante ou de seu filho, e se o ato configurou esbulho possessório ou tradição válida do bem móvel, exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, o que inviabiliza o reconhecimento, nesta fase processual, da probabilidade do direito invocado.

5.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco se verifica
, pois o tempo decorrido entre a data do suposto esbulho e o ajuizamento da Ação caracteriza inércia prolongada
que é incompatível com a urgência que justifica deferimento da tutela de
urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige demonstração suficiente da posse anterior e do esbulho em cognição sumária.
2.
A controvérsia sobre a forma de transferência da posse, dependente de dilação probatória, impede a concessão de tutela de urgência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300 e 561
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no TP no 3714/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003272-94.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Lázaro Pereira Martins
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1004540-57.2025.8.11.0021, ajuizada em face de
Paulinho
Lanius
e Transportadora
Brazil
Agro Ltda.

A Juíza
a quo
indeferiu a tutela de urgência que visava a reintegração de posse do veículo Hilux, modelo CD SRX, chassi 8AJBA3CD9N1724050, placa CYN3F70.

O Recorrente sustenta que é legítimo proprietário do veículo, o qual está registrado em seu nome e gravado com alienação fiduciária ao Banco C6 S.A.

Alega que a posse do veículo foi tomada de forma indevida após o Recorrido Paulinho
Lanius
aceitar o automóvel como parte do pagamento de contrato de compra e venda envolvendo uma carreta
bi-trem
negociada com a Recorrida Transportadora
Brazil
Agro Ltda.

Assegura que a avença ocorreu sem sua participação ou anuência, o que caracteriza esbulho possessório.

Defende que o perigo da demora é evidente diante da privação do bem e do risco de deterioração e desvalorização.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência com a imediata reintegração na posse da camionete Toyota Hilux, modelo CD SRX, cor branca, chassi 8AJBA3CD9N1724050, placas CYN3F70, até o julgamento final do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

343460393
).

Dispensada a intimação dos Recorridos, uma vez que não foram citados na Ação de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026